Tribunal: TJES
Processo: 5013580-34.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013580-34.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BARROS BERTOLO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, com obrigação de fazer, em que alega a parte autora que recebeu cobrança de TOI mesmo sem comprovação de irregularidade no medidor.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 3499951), pugnou pela reforma da r. sentença alegando que cumpriu com as normas regulatórias, aduzindo existir presunção de validade pelos atos praticados pela mesma e ausência de ilícito capaz de ensejar em danos morais.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Do compulsar dos autos, não verifico que a recorrente comprovou motivo justo para cobrança do TOI, de fato o entendimento deste tribunal já está pacificado no sentido que é obrigação da empresa de energia comprovar o vício no aparelho, não sendo o TOI por si só suficiente.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal:

Apelação Cível - Nº 0000364-13.2019.8.08.0032(032190003387) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO THALITA RIGUETE FRANCO Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO. I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A . III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A , desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP, nos termos do voto do Relator. Vitória, 11 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO , em 11/07/2022 às 16:08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

Todavia, verifico que assiste a razão ao recorrente no que concerne ao quantum indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No caso, o valor do débito que se busca a declaração de inexigibilidade é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por outro lado, não há notícias de que o autor teve a suspensão dos serviços de energia elétrica, de modo que, seguindo os parâmetros desta Turma, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais seja suficiente à compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença
guerreada
, a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.